Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717605-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DESPACHO A agravada-ré, em contrarrazões ao agravo interno, pede a condenação do agravante-autor em litigância de má-fé, por considerar que “o agravante trás de forma repetitiva, pedidos já sanados em mais uma decisão no decorrer do processo de origem do presente agravo. Interpondo recursos com intuito protelatório, uma vez que a matéria discutida já fora decidida” (id. 27686776, pág. 9). Intime-se o agravante-autor para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a referida questão, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 4 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora